Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705754-49.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDER DIVINO DE OLIVEIRA, TATIANE MORAIS SOARES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Wander Divino de Oliveira e Tatiane Morais Soares contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 67157128). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO